Tribunal: TJDFT
Processo: 0717604-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULO JUDICIAL. CONTADORIA JUDICIAL. CRITÉRIOS UTILIZADOS. REDISCUSSÃO. PRECLUSÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO RECEBIDO E DESPROVIDO.
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença por ser intempestiva e homologou os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial.
2. O erro material que pode ser corrigido a qualquer momento se refere a erros aritméticos, isto é, erros de cálculo, e não aos critérios adotados pela Contadoria Judicial. Dada a ausência de elementos que possam abalar a presunção de veracidade e legitimidade do parecer técnico apresentado pela Contadoria Judicial, consideram-se adequados os marcos e critérios adotados nos cálculos homologados. (Acórdão 1787405, 00275375520078070001, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 16/11/2023, publicado no PJe: 28/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada).
3. O entendimento jurisprudencial é firme no sentido de que o erro de cálculo que pode ser corrigido a qualquer tempo é o material, proveniente de cálculos aritméticos, sendo incabível que a parte conteste os critérios utilizados no cálculo a qualquer tempo, ante a ocorrência da preclusão (Acórdão 1873917, 07058829020248070000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 5/6/2024, publicado no DJE: 19/6/2024.)
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.